Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, sobre o julgamento do IRDR 16 - 0720138-77.2020.8.07.0000 e o fim da suspensão. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411